Tribunal: TJSP
Processo: 2288407-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da parte requerida para indicar a localização do bem. Irresignação da instituição financeira, sob o argumento de que o réu tem obrigação moral e legal de informar a localização do veículo objeto do financiamento. A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada indeferiu o pedido de intimação da parte requerida para indicar a localização do bem. Irresignação da instituição financeira, sob o argumento de que o réu tem obrigação moral e legal de informar a localização do veículo objeto do financiamento. A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a liminar de busca e apreensão. Logo, é agravável, ex vi do que dispõe o inc. I, do art. 1015, do CPC. Como já assentado em iterativa jurisprudência, não há na legislação aplicável à espécie, dispositivo que determine ao devedor a indicação da localização do bem objeto de busca e apreensão. Tal diligência cabe ao credor fiduciário. Outrossim, existem ferramentas legais disponíveis à credora, aptas a auxiliá-la na localização do veículo, como v.g. bloqueio de transferência, licenciamento, via Renajud. Logo, não há como impor ao agravado, obrigação que não se encontra prevista no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso II da Constituição Federal ("Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"). Recurso desprovido.